Tribunal: TJDFT
Processo: 0745469-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANDAMENTO PROCESSUAL PREJUDICADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. ATRASO INJUSTIFICADO. ARTIGO 622, INCISO II, DO CPC. CONDUTA DESIDIOSA. CONSTATAÇÃO.
1. O inventariante será removido do encargo, de ofício ou a requerimento, se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios, a teor do disposto no artigo 622, II, do CPC.
2. No caso, o andamento do inventário foi consideravelmente prejudicado pela negligência do inventariante, que deixou de promover a quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, notadamente, daqueles sob sua posse, descumprindo insistentemente as pertinentes determinações judiciais sem formular justificativas plausíveis acerca de sua conduta recalcitrante, limitando-se a requerer, reiteradamente, medidas já rejeitadas no processo há mais de 2 (dois) anos, o que vem inviabilizando sua conclusão.
3. Por conseguinte, dos elementos fáticos-probatórios colacionados, restando verificada incompatibilidade da conduta do inventariante primeiramente nomeado com o correspondente mister, vindo reiteradamente descumprido seu inerentes deveres e atrasando injustificadamente a conclusão do inventário, o que revela atitude desidiosa, correta sua remoção da inventariança.
4. Agravo de instrumento desprovido.